Tribunal: TJPA
Processo: 0810001-83.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810001-83.2019.8.14.0000
PACIENTE: GELIELTON GUIMARAES DANTAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810001-83.2019.8.14.0000

IMPETRANTES:
JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO
.

PACIENTE:
GELIELTON GUIMARÃES DANTAS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS II E IV, 288-A E 347, TODOS DO CPB. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE VENHA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES APRECIADAS NO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE Nº 0806931-58.2019.8.14.0000, JULGADO EM
30/09/2019
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL DECRETADA. DESCABIMENTO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO DELITO.
IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto as alegações de inexistência de fato novo que venha a ensejar a decretação da medida extrema, violando o princípio da contemporaneidade da prisão e qualidades pessoais favoráveis, não conheço. Alegações apreciadas no
Habeas Corpus
impetrado anteriormente
nº
0806931-58.2019.8.14.0000
, julgado em
30/09/2019
. Reiteração de pedidos;

2
. A prisão cautelar dos pacientes foi decretada com base no seguinte requisito: artigo 312 do CPP, não merecendo guarida os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e desnecessidade da medida excepcional decretada, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública;

3.
Quanto a alegação de ausência de prova da participação do paciente no delito, tal súplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de Remédio Constitucional por demandar aprofundado exame de prova;

4.
Ordem parcialmente
conhecida
e nesta parte
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, por unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e na parte conhecida
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GELIELTON GUIMARÃES DANTAS
,
acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, II e IV, 288-A e 347, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois encontra-se preso preventivamente desde o dia
31/07/2019
, alegando em suma: a) ausência de requisitos para manutenção da custódia preventiva; b) inexistência de fato novo que venha a ensejar a decretação da medida extrema, violando o princípio da contemporaneidade da prisão; c) ausência de prova da participação do paciente no delito; d) desnecessidade da medida excepcional decretada; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade e no mérito, seja concedida definitivamente a Ordem impetrada.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. 2509110)
e
o Ministério Público
opinou preliminarmente, pelo não conhecimento do
mandamus
, tendo em vista que se trata de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal na manutenção da custódia provisória do paciente.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
12/07/2018
, por volta das 23H00, a vítima
José Andreci de Sousa
quando caminhava pela Rodovia BR 316, KM 14, município de Marituba, foi atingida por 03 (três) tiros na cabeça, efetuados por 01 (um) homem que estava na garupa de uma motocicleta. A vítima era motorista de ônibus da empresa TRANSCAP e delegado sindical, tendo se envolvido em uma paralisação realizada na frente da referida empresa.

Durante as investigações foi constatado que
Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos
(corréu) teria recolhido as munições deflagradas no local do crime, bem como tentou inibir 01 (uma) testemunha de tecer comentários sobre o ocorrido.

Em interceptações telefônicas realizadas pela polícia, teria sido apurado que o paciente e os seus comparsas fazem parte de um grupo de extermínio, cuja função é realizar a faxina nos locais de crime, recolhendo projeteis de arma de fogo e intimidando testemunhas.

Dentre os áudios captados, os de maior relevância foram dos policiais militares,
Gelielton Guimarães Dantas
(coacto),
Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos
(corréu) e
Rafael Lima do Amaral
(corréu)
, que segundo o apurado, fazem parte de um grupo de extermínio no município de Marituba, cuja função é realizar a “faxina” nos locais do crime, recolhendo os projeteis de arma de fogo e intimidando testemunhas, como ocorreu no caso atual, em que recolheram um projétil e só o entregaram após muita insistência da perícia.

Além do homicídio da vítima
José Andreci
, foi possível contatar que os coactos estão envolvidos em um outro assassinato ocorrido dentro de uma academia, no município de Marituba.

Com efeito, dos fatos apurados, foi deflagrada a
Operação Anonymous
, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do coacto e de seus comparsas, sendo encontrado, na casa de do paciente
Gelielton Guimarães Dantas
, foi encontrado 01 (uma) arma de fogo, calibre 12, sem numeração aparente, 07 (sete) munições calibre 12, 01 (uma) pistola .40, 02 (dois) carregadores e 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, além de 01 (um) telefone celular e 01 (um) pen drive, na residência do corréu
Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos
, 01 (uma) arma de fogo .40, 03 (três) carregadores de arma de fogo .40, 30 (trinta) munições do mesmo calibre e 05 (cinco) celulares; por fim, foi encontrado na casa do corréu
Rafael Lima do Amaral
diversas armas de fogo, celulares, uma grande quantidade de cartuchos e munições, diversos documentos de pessoas desconhecidas, placas de carro, documento de veículos em nome de outras pessoas, um veículo com registro de roubo e outros objetos de origem não comprovada.

DA INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE VENHA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO COACTO

Quanto as alegações de inexistência de fato novo que venha a ensejar a decretação da medida extrema, violando o princípio da contemporaneidade da prisão e qualidades pessoais favoráveis, não conheço. Alegações apreciadas no
Habeas Corpus
impetrado anteriormente nº
0806931-58.2019.8.14.0000
, julgado em
30/09/2019
. Reiteração de pedidos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL DECRETADA

O juízo
a quo
levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente a instrução criminal e garantia da ordem pública, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social.

A decisão guerreada, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e os documentos acostados aos autos, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois tal decisão

está adequadamente fundamentada, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos concretos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e principalmente para a aplicação da lei penal.

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar os pacientes em liberdade, considerando até o mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DA AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO DELITO

Tal suplica não merece prosperar, pois o
mandamus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova e a via estreita de Remédio Heroico é imprópria para a análise de fatos que ensejam o revolvimento de provas. Trata-se de remédio constitucional cabível para a análise de constrangimento ilegal flagrante, passível de ser provado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto em conhecer parcialmente a ordem e na parte conhecida denegar, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2020